Tribunal: TJES
Processo: 5001250-57.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-57.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA CAMPOS ARCANJO
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001250-57.2023.8.08.0008

RECTE.: SERASA SA

RECDO.: FRANCISCA CAMPOS ARCANJO

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata de ação de indenização por danos morais proposta por
FRANCISCA CAMPOS ARCANJO
em face do
SERASA S.A.
Narra a autora, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pela empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, situação que está sendo discutida em demanda autônoma, porém a Requerida SERASA inscreveu o nome/CPF da Autora em seus cadastros no dia 17/01/2022 sem, contudo, proceder com a prévia notificação. Nesta esteira, pugna pela reparação moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua defesa (ID 7552263) a Requerida SERASA sustenta ausência de responsabilidade civil, uma vez que apenas cumpre com as informações inseridas no sistema e,
in casu,
a comunicação foi enviada para o endereço informado pela empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito inaugural.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 7552282), requerendo a reforma da sentença, aduzindo, a ausência de notificação prévia, pois foi enviada para endereço diverso, sustentando que a notificação foi enviada para endereço desconhecido.

Na oportunidade, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 7552735), pugnando pelo não provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Oportunamente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório ouso discordar do juízo
a quo
, uma vez que a recorrente comprovou que a notificação foi enviada para endereço desconhecido e, ainda assim, foi inscrita junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

In casu
, verifico que a autora acostou junto a inicial o comprovante de residência à Rua Monte Senir (Próximo a Mercearia da Neura), distrito de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.800-000, com titularidade de seu companheiro, para corroborar, juntou a declaração de união estável (ID. 7552256).

A requerida SERASA afirma que realizou a expedição de notificação quanto à negativação para a parte autora, contudo, não comprovou que a notificação teria sido devidamente recebida. Assim, entendo que deve ser responsabilizada pela negativação indevida da autora. Como pode ser observado o endereço difere do constante nos autos (ID.7552264, pág.6):

Sobre a temática, estabelece o art. 43, do CDC, que o consumidor
"terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes"
, devendo, assim, ser notificado por escrito quando da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, § 2º, CDC), principalmente em se tratando de anotações negativas.

Aliás, tal a importância da notificação que o STJ sumulou a questão por meio do seguinte enunciado:
Súmula 359 - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Neste contexto, de fato, é imprescindível a comunicação do consumidor sobre um possível apontamento restritivo de crédito no seu nome, sendo que, no caso dos autos, a expedição da comunicação não foi enviada para o endereço correto do recorrido.

No caso, a comunicação prévia foi encaminhada, mas para endereço diverso daquele que é do consumidor. Depreende-se, portanto, que
inexistiu notificação prévia
. Sobre esse ponto, o requerido SERASA é solidariamente responsável pelo dano causado, ressalvado seu direito de regresso contra a credora que prestou informações incorretas a respeito do consumidor”.

Assim sendo, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela requerida, razão pela qual também deve ser responsabilizada pelo ilícito cometido.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Em apertada síntese, narra a senhora
FRANCISCA CAMPOS ARCANJO
que teve seu nome negativado indevidamente pela empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, situação que está sendo discutida em demanda autônoma, porém a Requerida SERASA inscreveu o nome/CPF da Autora em seus cadastros no dia 17/01/2022 sem, contudo, proceder com a prévia notificação, demonstrando-se a indevida negativação. Nesta esteira, pugna pela reparação moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, acrescida da extrema vulnerabilidade do recorrido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto pela
majoração
da indenização de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

É como voto.